Tribunal: STF
Processo: ADI 3191
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 138, XVI, da Constituição do Estado da Bahia; art. 66, caput e parágrafo único, da LC 5/1991; art. 30 da LC 6/1991; e art. 91, caput e parágrafos 1º e 2º, da LC 11/1996, todas do Estado da Bahia, que atribuem ao Ministério Público Estadual competência para atuar junto aos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios do Estado da Bahia. 3. Revogação dos artigos 66 da LC 591 e 30 da LC 6/1991 por legislação superveniente. Perda de objeto. 4. Impossibilidade de o Ministério Público Estadual atuar junto aos Tribunais de Contas. Necessidade de criação de Ministério Público especial. Precedentes. 5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade do inciso XIV do art. 138 da Constituição do Estado da Bahia e do art. 91, caput e §§ 1º e 2º, da Lei Complementar 11/1996.